Tribunal: TJSP
Processo: 2211376-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada antecedente – Medida liminar deferida, para determinar ao banco réu a restituição de quantias debitadas em conta corrente da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Ausência de comprovação das impossibilidades técnicas aventadas, não podendo o Direito basear-se em conjecturas - Natureza jurídica de medida coercitiva - Multa adequada,

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada antecedente – Medida liminar deferida, para determinar ao banco réu a restituição de quantias debitadas em conta corrente da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Ausência de comprovação das impossibilidades técnicas aventadas, não podendo o Direito basear-se em conjecturas - Natureza jurídica de medida coercitiva - Multa adequada, considerada a natureza do requerido, instituição financeira de grande porte - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211376-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARIA CRISTINA SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 2/7
Voto no 22796
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Maria Cristina Souza Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Agravo de instrumento – Tutela antecipada antecedente –
Medida liminar deferida, para determinar ao banco réu a
restituição de quantias debitadas em conta corrente da autora,
em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 –
Ausência de comprovação das impossibilidades técnicas
aventadas, não podendo o Direito basear-se em conjecturas -
Natureza jurídica de medida coercitiva - Multa adequada,
considerada a natureza do requerido, instituição financeira de
grande porte - Decisão mantida – Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Santander (Brasil) S/A, em face de Maria Cristina Souza Santos, tirado da
r. decisão proferida a fls. 347, pela qual o MM. Juízo da 6a Vara Cível da
Comarca de Campinas, em autos de tutela antecipada antecedente,
determinara ao banco réu a restituição de quantias debitadas em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 3/7
corrente da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a dez vezes o valor.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, prazo exíguo para atendimento da ordem e fixação desnecessária de
multa (fls. 01/12).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 54/55),
vieram as contraminutas e documentos de fls. e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Afasto, desde logo, a deduzida litigância de ma-fé,
disposta em contraminutas, por entender que o recorrente não extrapolou o
direito de ação, não sendo possível extrair elementos que induzam, de forma
inconteste, ao dolo processual nas argumentações constantes do feito.
Já se decidiu que “a aplicação de penalidades por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a
olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale
de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a
Turma, REsp no. 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
Não sendo o caso dos autos, resta apartado o pedido.
No mais, quando do conhecimento do pedido de liminar
formulado neste recurso, aduzimos que o agravante não comprova as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 4/7
impossibilidades técnicas aventadas, não podendo o Direito basear-se em
conjecturas.
Agora, em análise ao mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir. Com efeito, o recorrente não demonstra a alegada
“complexidade” na ordem de mero estorno de valores.
Quanto à multa arbitrada, certo que esta possui natureza
jurídica de medida coercitiva e, assim sendo, há de compelir a parte a
adimplir uma obrigação. Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório.
Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório,
para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a
abstenção), pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois,
medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e
influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser
suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser
insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às
consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser
desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação
vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da
multa consoante as circunstâncias concretas, com vistas à obtenção do
resultado específico da obrigação reclamada pelo credor.” (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a Edição
Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p. 1474).
Tenho que o valor fixado não se mostra exagerado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 5/7
caso, ante a natureza do requerido, instituição financeira de grande porte.
Valor inferior a este pode tornar inócua a ordem judicial.
Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De Andrade Nery
que “o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos
Tribunais, 11a edição, 2010, p. 702).
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu caso
semelhante da seguinte forma:
AGRAVO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DA
MULTA DO ARTIGO 461, § 4o DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. FIXAÇÃO
COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Obrigação de fazer. Multa do
artigo 461, § 4o do CPC: O escopo da multa do artigo
461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento
da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao
processo e à vontade do Estado. Constituindo meio
coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em
valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 6/7
judicial. A coação tem que ser efetiva. 2. Multa fixada
com observância dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade: No caso particular dos autos, verifica-
se que a multa não foi fixada em valor superior ao
atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é de se
concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade
(cuida-se de uma instituição
bancária de grande porte) e o da razoabilidade, pois o
valor de R$ 1.000,00 com certeza não ultrapassa a
capacidade de solvência do banco agravante sendo, ao
mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a
obedecer à ordem judicial. É assim que deve ser. É
esse o espírito da norma. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no Ag 713.962/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
27/10/2009, DJe 16/11/2009).
Tratando-se de instituto coercitivo, impertinente a
discussão acerca da ausência de oposição do agravante, vez que a medida
exsurge justamente para evitar tal ocorrência.
Oportuno consignar que o Juízo de eventual execução
poderá limitar o valor da multa, se esta se mostrar exacerbada para a situação
concreta.
Já se decidiu que “eventual limite para o valor teria
por escopo evitar possível onerosidade exorbitante ou, ainda, o alcance

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2211376-67.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 22796
Fls. 7/7
de montante tal que se torna impossível a realização da pretensão,
todavia, tal finalidade já é assegurada pelo § 6o do mesmo dispositivo (art.
461 do CPC), o qual assinala a possibilidade de modificação do valor ou
da periodicidade da multa, caso se verifique que esta se tornou
insuficiente
ou
excessiva”
(Agravo
de
Instrumento
no
0180084-16.2011.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, j. 31/08/2011, v.u.).
Vale lembrar que tal disposição fora repetida na atual
sistemática de ritos (artigo 537, § 1o, I e II, do Novo Código de Processo
Civil), de modo que terá aplicação, se necessário, sobrevindo eventual
execução no caso concreto.
Considerados os elementos fáticos apresentados, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a
r. decisão agravada bem adequou o valor da multa para a hipótese, não
merecendo reforma.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora